Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-47.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. EFEITOS INFRIGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, constata-se as hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: omissão e erro material. III ? Restando caracterizada a supressão de instância, bem como a impossibilidade do Juízo a quo indeferir liminarmente a segurança com base no art. 10 da Lei 12.016/2009, deve-se anular a sentença singular e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito. IV - Embargos de Declaração conhecidos e providos, alterando o acórdão nº 206.972, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à instância de origem visando o regular processamento do feito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0005566-47.2017.8.14.0040
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 206972
EMBARGADO:
KAROLINE AMARAL RAFIAS
ADVOGADO: ALLYSON AUGUSTO COSTA CORREA - OAB/PA 23.650
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. EFEITOS INFRIGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, constata-se as hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: omissão e erro material.
III - Restando caracterizada a supressão de instância, bem como a impossibilidade do Juízo
a quo
indeferir liminarmente a segurança com base no art. 10 da Lei 12.016/2009, deve-se anular a sentença singular e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.
IV - Embargos de Declaração conhecidos e providos, alterando o acórdão nº 206.972, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à instância de origem visando o regular processamento do feito. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Município de Parauapebas
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0005566-47.2017.8.14.0040
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 206.972
EMBARGADO:
KAROLINE AMARAL RAFIAS
ADVOGADO: ALLYSON AUGUSTO COSTA CORREA - OAB/PA 23.650
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do
V. Acórdão nº. 206.972, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 86/90, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 92/107), aduz nulidade da decisão em razão da supressão de instância, na medida em que o Juízo a quo indeferiu liminarmente a segurança, sem notificar a autoridade coatora, e a colenda turma, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deu provimento ao recurso e reformou a sentença de piso, concedendo a segurança, quando o correto seria ter realizado a cassação do
decisum
e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito e prolação de nova decisão, como forma de obedecer ao princípio do devido processo legal.

Argui omissão tendo em vista ausência de fundamentação quanto aos motivos que levaram esta egrégia corte a apreciar o mérito do
mandamus
sem que tenha havido a notificação da autoridade coatora em primeira instância.

Aponta erro de fato quanto a suposta existência de cadastro de reserva, defendendo que no concurso público nº 001/2014/PMP, não havia previsão para preenchimento de cadastro de reserva, conforme o edital do certame.

Assevera também erro de fato com relação a natureza da demanda, uma vez que a causa foi analisada como procedimento comum e não como Mandado de Segurança.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja apreciada a arguição de nulidade da decisão por supressão de instancia, devendo ser modificado o acórdão no sentido de cassar a sentença objeto do recurso de apelação, com a devolução dos autos ao primeiro grau para regular processamento do feito.

Ultrapassado esse pedido, pugna que sejam apreciados os pontos omissos e os erros de fato apontados a fim de ser modificado o acórdão atacado, com a conseqüente denegação da segurança.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante nas penas de litigância de má-fé (fls. 125/126).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega nulidade da decisão em razão de ter havido supressão de instância, uma vez que a decisão colegiada deu provimento ao apelo como se fosse o caso de causa madura em procedimento comum e reformou a sentença
a quo
para conceder a segurança.

Com razão o embargante.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo de piso denegou liminarmente a segurança, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009.

Vejamos o que dispõem os artigos 1º e 10 da Lei 12.016/2009 e artigo 485, inciso I, do CPC/2015, respectivamente:
Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça. (grifos nossos).
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
(grifos nossos).
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;

Como se observa, a inexistência de direito líquido e certo com base na ausência de prova pré-constituída, acarreta no indeferimento da inicial, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, ao passo que a denegação de segurança pela ausência de direito líquido e certo com base legalidade do ato apontado como coator, trata-se de hipótese extintiva com resolução de mérito.

Na hipótese, o magistrado singular entendeu pela inexistência de direito subjetivo à nomeação da impetrante aprovada e classificada fora do numero de vagas previstas no edital e compondo o cadastro de reserva, não vislumbrando qualquer ato coator praticado pela autoridade apontada na inicial.

Todavia, para a prolação de sentença que analisa o mérito da causa faz-se necessário a observância do devido processo legal, com a intimação da autoridade apontada como coatora e o desenrolar de todas as demais fases processuais, o que não ocorreu na espécie, haja vista que na primeira conclusão dos autos, o Juízo sentenciou o feito, denegando liminarmente a segurança.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha nos ensina que:
(...) O direito líquido e certo, como se viu, somente está presente se houver prova pré-constituída. Havendo necessidade de dilação probatória, não há direito líquido e certo, sendo incabível o mandado de segurança.
É comum, todavia, na linguagem forense, dizer que não há direito líquido e certo quando restar evidente que o ato impugnado é legal e legítimo, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade, quando, enfim, o impetrante não é titular do direito que alega, não fazendo jus ao pleito que formula. Nesse caso, o juiz julga improcedente o pedido do impetrante, denegando a segurança. A questão, aí, envolve o mérito, não se restringindo à análise da admissibilidade do mandado de segurança.
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 508). Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a decisão que indefere a petição inicial por razões de mérito. Senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO. IMPUGNAÇÃO. EDITAL. VACÂNCIA. SERVENTIA. IMPETRAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. EXAME. MÉRITO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO. 1.
Ressalvadas certas hipóteses legais, como por exemplo os arts. 285-A, 330 e 557 do CPC, o processo desenvolve-se inexoravelmente mediante o procedimento previsto em lei para cada tipo de demanda, cumprindo ao magistrado perante o qual se processa a sua integral observância, pena de, estabelecido o prejuízo a uma das partes, configurar-se o error in procedendo a ensejar a anulação do feito.
2. Em ação de mandado de segurança, no entanto, assim como não é dado ao juiz de direito ou ao relator decidir desde logo pela concessão definitiva da segurança, também não é possível indeferir liminarmente a petição inicial mediante o exame do mérito da causa.
Precedentes.
3. A ocorrência desta prática, além de suprimir indevidamente da parte o direito ao regular processamento de sua ação, impede também o exercício da competência jurisdicional pelo órgão recursal superior, porque a sua atuação ficaria adstrita à confirmação do julgado impugnado, na medida em que a eventual reforma deste, para a concessão da segurança, redundaria em acolher a pretensão mandamental sem ter havido previamente a oitiva da autoridade impetrada, da pessoa jurídica de direito público respectiva e do órgão ministerial com atuação da instância ordinária.
4. Nulidade decretada. Recurso ordinário em mandado de segurança julgado prejudicado. Retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação. (STJ. RMS 39.388/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 27/02/2014).

No caso dos autos, a impetrante ajuizou mandado de segurança para que fosse reconhecido o direito a nomeação e posse no cargo de nutricionista do concurso público publicado por meio do edital nº 001/2014/PMP-NS, em que foram ofertadas 16 vagas para o cargo, tendo sido aprovada na 19ª colocação, sustentando, porém, que 03 (três) candidatos não tomaram posse ou pediram exoneração, o que lhe geraria o direito a nomeação. Com a inicial foram colacionados diversos documentos para comprovar o direito alegado.

Logo, verifica-se que a peça de ingresso veio acompanhada dos documentos necessários a analise do mérito da demanda, não sendo correta a denegação liminar da segurança sem a observância do devido processo legal, o que também não poderia ter sido feito pela instância superior.

Dessa forma, o recurso merece ser provido, com efeito modificativo, para reformar o acórdão nº 206.972, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 86/90, cassando-se a sentença singular e determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso, para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Município de Parauapebas
, com efeito modificativo, reformando o acórdão nº 206.972 proferido pela 1ª Turma de Direito Público, para cassar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem visando o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8